Tribunal: TJDFT
Processo: 0713955-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713955-53.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURDES LEBRE REDES DE OLIVEIRA, FERNANDO CESAR RODRIGUES DE LIMA APELADO: JOSIANE DE LIMA BARP, TANIA REGINA MERLO DALLA VALLE DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por LOURDES LEBRE REDES DE OLIVEIRA e FERNANDO CESAR RODRIGUES DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que nos autos dos Embargos à Execução, acolheu os embargos e julgou extinto o processo de execução no 0738529-77.2020.8.07.0001. Diante da não comprovação regular do recolhimento do preparo, determinou-se a parte Apelante que suprisse o pressuposto recursal. (id. 35616509). Intimada do ato processual, a parte Apelante não se manifestou, deixando transcorrer o prazo in albis – id. 36171353. É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o presente Agravo de instrumento não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessirregularidade ao estabelecer que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias” (art. 1.007, §7°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. Diante da ausência do recolhimento regular do preparo nos autos deste recurso, tendo em vista que foi juntado apenas a guia de custas acompanhado de documento estranho ao processo (35315152), ou seja, sem o correspondente comprovante de pagamento referente a guia de custas, foi concedido a parte Apelante o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento do preparo contemporâneo a data da interposição do recurso, ou então, ainda, para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme despacho de id. 35619509. No entanto, conforme certidão de id. 36171353, a parte Apelante, mesmo intimada para cumprir o despacho, deixou transcorrer in albis o prazo lhe concedido, nada manifestando sobre a determinação judicial. Logo, não tendo a parte Apelante comprovado o regular recolhimento do preparo recursal conforme o despacho retro, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil, até porque o comando judicial retro já tinha advertido a parte Apelante quanto a eventual deserção no caso de não atendimento. Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, que na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Fica evidente, portanto, que a parte recorrente não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento medida que se impõe. Posto isso, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 21 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora